Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710266-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO, ALCIMAR ROSAL BENVINDO, ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, ANTÔNIO BARTOLOMEU SANTOS MIRANDA, ANTISTENES DE SOUSA ROSAL, DEUSDETE GOMES DE MELO, FÁTIMA MARIA PARENTE ELVAS SOARES, FÉLIX CARREIRO NEIVA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO, HELDIO PEREIRA DE MIRANDA, JOSE SÉRVULO DE OLIVEIRA PIAUILINO, JOSÉ SOARES MONTE, LINDOMAR SANTOS MIRANDA, LUÍZA DE CASTRO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA JUCA, MARIA CLÉLIA PARENTE BARJUD, MARIA DO SOCORRO SALES DE SOUZA MARTINS, RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SANTOS, RAMON NUNEZ LOSADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. 1. Ao impugnar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, cujas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, recai sobre o impugnante o ônus da impugnação específica das contas, exigindo-se-lhe a indicação precisa do valor que entende correto, acompanhada da respectiva planilha de cálculos e, ainda, a demonstração de onde residem os erros nas contas do órgão auxiliar do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 2. Se o agravante apresentou impugnação ao laudo da contadoria judicial, sem apontar onde residem os equívocos dessas contas, inviabiliza-se a reforma da decisão que a rejeitou de plano. 3. Ainda que se pudesse superar a rejeição de plano, outra sorte não mereceria o recurso, ante a constatação de que os cálculos do agravante são flagrantemente incorretos, adotando parâmetros diversos dos fixados em decisão já preclusa e apresentando valor inferior ao que o próprio recorrente reconhecia como devidos em conta apresentada quatros anos atrás. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porque é flagrante o excesso à execução nos cálculos apresentados, haja vista ter apurado valor superior ao efetivamente devido, o que configura enriquecimento ilícito; b) artigo 494, inciso I, do CPC, argumentando que as inexatidões materiais ou erros de cálculos não estão sujeitos à prescrição ou à coisa julgada. Requer no ID 28827890 – Págs. 1, 2 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 509, § 4o, do CPC, e 884 do CCB. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 24807741 – Págs. 4 e 6, verbis: Analisando o teor da petição que deu ensejo à decisão agravada (ID n.o 15796579), verifica-se que o ora agravante, embora tenha juntado planilha de cálculos indicando o valor que entende como devido, não apresentou qualquer fundamentação que demonstre os erros nas contas da Contadoria Judicial, afigurando-se acertada a rejeição liminar da impugnação aos cálculos do órgão auxiliar do juízo. (...) Por outro lado, ainda que se pudesse analisar a impugnação do agravante, não seria possível a modificação da decisão agravada. As contas do recorrente são, à evidência, incorretas, porquanto incluem apenas os expurgos inflacionários do Plano Verão, ignorando os expurgos inflacionários de períodos posteriores cuja incidência foi admitida por decisão já preclusa nos autos de origem. Como se não bastasse, vale destacar a seguinte passagem da decisão agravada: “Impende destacar, inclusive, que o exequente, na petição de ID 18313601, indicou que em dezembro 2014 seria devida a quantia de R$ 268.942,96. Em abril de 2020, por sua vez, após a atualização dos valores, indicou como devido o montante de R$ 113.823,43, presumindo-se evidente equívoco nos cálculos apresentados”. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à indicada ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC, o apelo não comporta seguimento, porquanto a Corte Superior também entende que “o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não o decorrente de elementos ou critérios de cálculo” (AgInt no AREsp 964.335/CE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 18/8/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015